Tribunal: TJPA
Processo: 0847661-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847661-18.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCILEI NONATO CAMARAO CARDOSO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA
A
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para majorar a indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que declarou a inexistência de contratos bancários, determinou a suspensão definitiva das cobranças e reconheceu a falha na prestação do serviço bancário em razão de descontos indevidos incidentes sobre verba salarial do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais arbitrad
a

se revela
insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, a justificar nova majoração pretendida pelo agravante para patamar não inferior a R$ 20.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo objetiva a responsabilidade civil das instituições financeiras por falha na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, nos termos dos
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil.

A decisão agravada já promoveu substancial majoração do quantum indenizatório, reconhecendo a gravidade da retenção indevida de verba alimentar e o abalo experimentado pelo consumidor, fixando valor compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas envolvendo descontos indevidos e falha na prestação de serviço bancário.

Ausente demonstração de circunstâncias excepcionais ou de repercussão extrapatrimonial mais intensa apta a evidenciar manifesta desproporcionalidade do valor arbitrado, mostra-se adequada a manutenção da indenização, evitando-se enriquecimento sem causa e preservando-se o equilíbrio reparatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:
“
1. A retenção indevida de verba de natureza alimentar decorrente de contratos bancários não reconhecidos configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade somente comporta alteração quando manifestamente irrisório ou exorbitante.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 39, III, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-PE, AC n.º 0001548-85.2016.8.17.2480, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 20.10.2020; TJ-CE, AC n.º 0204823-77.2022.8.06.0112, Rel. Des.ª Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 23.10.2024; TJ-PR, RI n.º 0014192-86.2023.8.16.0170, Rel. Juíza Letícia
Zétola
Portes, j. 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
FRANCILEI NONATO CAMARÃO CARDOSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível em epígrafe, manejada em face de sentença oriunda de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

A
decisão agravada
(id n.º 31678590) conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo autor, ora agravante, para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de inexistência dos contratos bancários indicados na inicial, à suspensão definitiva da cobrança dos respectivos débitos e à condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais
(id n.º 33359118), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática, embora tenha majorado a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixou quantia ainda aquém da extensão dos prejuízos suportados
.

Argumenta

que
o valor arbitrado não observaria, em sua perspectiva, a gravidade da conduta atribuída ao banco, a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que a indenização por danos morais seja majorada para valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em
contrarrazões
(id n.º 34079786), o agravado defende, em síntese, que o agravo interno se limita a rediscutir matéria já apreciada na decisão monocrática,
que
examinou as circunstâncias concretas do caso e majorou a indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que reputa adequado, proporcional e suficiente
.

Defende que
não houve comprovação de dano de maior extensão, inscrição em cadastro restritivo, exposição pública vexatória, prejuízo à atividade profissional ou repercussão grave e duradoura
. Portanto,
a majoração pretendida para patamar não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) configuraria excesso e poderia ensejar enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A irresignação devolvida ao colegiado limita-se à pretensão de nova majoração da indenização por danos morais, fixada na decisão agravada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), após parcial provimento da apelação interposta pelo ora agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que tal quantia ainda seria insuficiente diante da gravidade da conduta imputada à instituição financeira, notadamente pela cobrança de contratos bancários não reconhecidos e pela retenção de verba de natureza salarial, requerendo a elevação da indenização para valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

A relação jurídica discutida nos autos é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Também se aplica, no tocante à responsabilidade civil da instituição bancária, o entendimento firmado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “
A
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
”
.

No plano normativo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: “
O

O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece, no art. 186, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
, bem como prevê, no art. 927, que “
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.
”
.

No caso concreto, a decisão agravada não afastou a ocorrência do ilícito nem minimizou a gravidade da conduta reconhecida nos autos. Ao contrário, partiu da premissa de que houve falha na prestação do serviço bancário, considerando que foram reconhecidos como inexistentes os contratos indicados na inicial e que houve desconto indevido sobre remuneração do consumidor.

Justamente por isso, a decisão monocrática majorou a indenização anteriormente fixada em R$ 3.500,00 para R$ 8.000,00, por entender que esse patamar melhor se ajustava às circunstâncias do caso.

A controvérsia, portanto, não reside mais na existência do dano moral, mas apenas na suficiência do valor arbitrado. E, quanto a esse ponto, entendo que não há razão jurídica bastante para a reforma pretendida.

Explico.

O art. 944 do Código Civil dispõe que “
a indenização
mede-se
pela extensão do dano
”. A aplicação desse dispositivo, em matéria de dano moral, exige ponderação judicial criteriosa, pois a lesão extrapatrimonial não comporta mensuração aritmética.

O arbitramento deve considerar a extensão do abalo, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, a finalidade compensatória da indenização e a necessidade de evitar tanto a fixação irrisória quanto o enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admissível a alteração do quantum quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante.

Essa diretriz decorre da própria função da reparação civil, que não deve servir como punição desmedida, tampouco como resposta simbólica incapaz de compensar a ofensa suportada.

Na hipótese dos autos, embora a conduta do banco tenha ultrapassado o mero aborrecimento, especialmente por envolver descontos indevidos relacionados à remuneração do consumidor, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado ao conjunto fático delineado.
A quantia fixada não se revela irrisória, pois representa efetiva compensação pelo abalo reconhecido, nem se mostra insuficiente para cumprir a função pedagógica da condenação.

De igual modo, não há nos autos, a partir do que foi devolvido neste agravo interno, elemento concreto que demonstre repercussão extrapatrimonial mais intensa a justificar a elevação para patamar não inferior a R$ 20.000,00.

Ressalte-se que a decisão agravada já considerou a natureza alimentar da verba atingida, a falha na prestação do serviço bancário e a necessidade de majoração do montante originalmente fixado.

O agravante, entretanto, limita-se a reiterar a gravidade do ilícito e a defender, em termos gerais, a insuficiência da quantia arbitrada, sem demonstrar circunstância adicional apta a evidenciar manifesta desproporcionalidade do valor atualmente fixado.

Em casos semelhantes envolvendo retenção indevida de verba alimentar ou descontos indevidos decorrentes de contratação bancária não comprovada, a jurisprudência tem admitido indenizações em patamar próximo ao arbitrado na decisão agravada.

A própria decisão monocrática citou precedentes nos quais valores de R$ 8.000,00 foram reputados adequados em hipóteses de retenção integral de proventos e descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, tais como
:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 8.000,00. VALOR ADEQUADO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A consumidora ajuizou a ação alegando que seria pensionista do Ministério dos Transportes, recebendo seus rendimentos todo dia 2 (dois) cada mês em conta da agência da demandada. Contudo, mesmo realizando todos os cadastros e atualizações necessárias ao recebimento do seu benefício do mês março de 2016, não foi creditado, sob a informação de que tinha sido cortado por falta de atualização cadastral. 2. Tratando-se de falha na prestação do
serviço, o ônus probatório recai sobre a parte ré (fornecedor), nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, chamada de inversão ope legis, cabendo ao mesmo trazer aos autos a prova da de que não praticou o ato ilícito ou de que o ato danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Acontece que as alegações da autora sequer foram contrapostas, havendo presunção de veracidade da narrativa inicial nos termos do art. 341 do CPC.
4. Tendo sido realizado o cadastramento, a retenção dos valores revela danos materiais que devem ser reparados. Outrossim, a retenção integral dos proventos afronta os direitos da personalidade do consumidor, ensejando danos morais, que no caso foram fixados em R$ 8.000,00 de forma adequada.
5. Apelação desprovida. (TJ-PE - AC: 00015488520168172480, Relator.: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PRÁTICA ABUSIVA E VIOLAÇÃO AO CDC. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 8.000,00.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIRO Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos. Nos termos do
art
. 39, III, do CDC, configura prática abusiva o envio de produto ou serviço sem solicitação do consumidor, sendo ilícita a retenção de valores sem prévia e expressa autorização. O banco reclamado não apresentou prova inequívoca do consentimento da autora, sendo insuficiente a mera apresentação de telas sistêmicas ou registro eletrônico genérico. A ausência de comprovação clara da ciência da consumidora torna a adesão irregular e vicia a contratação, ensejando sua nulidade (art. 171, II, do Código Civil).

A repetição do indébito em dobro é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que houve desconto indevido sem justa causa, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.
A retenção indevida de valores de benefício previdenciário essencial à subsistência do consumidor extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 8 .000,00 (oito mil reais), valor proporcional à gravidade da conduta e ao impacto sobre a parte autora, idosa e economicamente vulnerável, em conformidade com precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarando a nulidade do contrato e condenando o banco reclamado à repetição do indébito em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora SELIC, conforme a legislação vigente. (TJ-PR 00141928620238160170 Toledo, Relator.: Letícia
Zétola
Portes, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/03/2025)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE C/C DANOS MORAIS.
RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONDUTA ABUSIVA. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação do Banco promovido contra sentença de procedência, proferida nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade pela Retenção Salarial c/c Danos Morais, na qual
o juízo reconheceu a abusividade do ato de retenção do salário do autor, condenando o Banco na devolução dos valores em dobro e na indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
(...). 8. Quanto ao valor da indenização, verifica-se que o autor teve 04 meses consecutivos dos seus proventos integralmente retidos, comprometendo o seu sustento de sua família, por se tratar de verba alimentar. Ademais, o fato ocorreu no ano de 2021, em período pandêmico (COVID-19), tornando a situação ainda mais gravosa, dada a crise mundial, razão pela qual mantém-se o valor da indenização aplicada na origem em R$ 8.000,00. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-CE - Apelação Cível: 02048237720228060112 Juazeiro do Norte, Relator.: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

Tais parâmetros reforçam que o
quantum
fixado não destoa da proporcionalidade esperada.

Também não se desconhece que o agravante atribui ao fato considerável impacto em sua esfera pessoal, afirmando ter experimentado constrangimento, surpresa e insegurança diante das cobranças. Todavia, a indenização já majorada contempla esse abalo.

A majoração para R$ 20.000,00, como pretende a parte agravante, exigiria demonstração de circunstâncias extraordinárias ou de consequências mais gravosas do que aquelas já apreciadas, o que não se extrai das razões recursais.

Assim, preserva-se o equilíbrio entre a compensação devida ao consumidor e a vedação ao excesso indenizatório. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano reconhecido, atende às finalidades reparatória e pedagógica da responsabilidade civil e mantém coerência com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos.

Por fim, não vislumbro hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, pois, embora o recurso não mereça provimento, o simples desacolhimento da pretensão recursal não autoriza, por si só, a imposição da penalidade, a qual exige manifesta inadmissibilidade ou improcedência em grau qualificado.

Diante
do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada
, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/06/2026